Tribunal: TJMT
Processo: 1014929-43.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014929-43.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
THAIRA APARECIDA DA SILVA
AGRAVADO(S):
MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por THAIRA APARECIDA DA SILVA, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, Dra. Ester Belém Nunes, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1004077-22.2018.8.11.0002, ajuizada por MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORAÇÕES SPE LTDA., em virtude de bloqueio em conta bancária e outras medidas expropriatórias efetivadas sem que fosse oportunizado o contraditório e a ampla defesa.
Aduz a agravante que a referida ação de execução diz respeito a débitos oriundos da compra de sua casa própria (empreendimento Parque Chapada do Horizonte, programa Minha Casa Minha Vida).
Ressalta que “após ser citada, vislumbrando excesso de Execução com cobranças indevidas, onde, inclusive se continuou a cobrar taxas de fase de obras, mesmo quando já haviam entregues as chaves e passaram a valer a dívida quanto ao financiamento junto ao Banco do Brasil, opôs EMBARGOS À EXECUÇÃO n° 1016637- 59.2019.811.0002, o qual encontra-se conclusos, pendente de julgamento desde a data de 11/06/2020” (sic).
Afirma que “na data de 21/05/2020, a agravante foi informada pela instituição bancária, Banco do Brasil, que sua Conta 78322-6 da agência 1216-5, havia sofrido bloqueio Judicial” (sic).
Anota que “em tal data nos autos, não havia sequer decisão deferindo o bloqueio, tendo apenas pedido da parte exequente requerendo o bloqueio, bem como, RENAJUD APENAS E, TÃO SOMENTE, PARA RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO SEM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA e, NÃO FOI REQUERIDO A PENHORA EM CASO POSITIVO” (sic).
Discorre que em razão disso “impetrou mandado de segurança, perante o TRIBUNAL DE JUSTIÇA, autuado sob o n° 1011332-66.2020.8.11.0000” (sic).
Registra que “em que pese o bloqueio tenha sido realizado na data de 15/05/2020, foi juntada decisão nos autos da execução apenas na data de 22/06/2020, ou seja, mais de 01 (um) mês após o ato, onde só então a Agravante tomou ciência do que fora realizado na execução, sendo, o bloqueio sob conta utilizada apenas para pagamento de bem impenhorável, bem como, A RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE SEU VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, IGUALMENTE A PENHORA, SENDO QUE NA PEÇA DA EXEQUENTE, ESTE PUGNOU APENAS RESTRIÇÃO SOB VEÍCULO SEM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA” (sic).
Alega ser nulo o bloqueio, haja vista a ausência de decisão deferindo-o (art. 11, CPC). Assevera que nem ao menos os autos são sigilosos.
Afirma que “o fato de NÃO TER A DECISÃO PERANTE O ATO PRATICADO, bloqueio direto, FERE O DIREITO DA AGRAVANTE AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA” (sic).
Diz que “em razão do imóvel ser bem de família, financiado através do Banco do Brasil com alienação fiduciária, ser impenhorável (Lei n° 8.009/90), se tratando a conta bancária aberta perante o banco do Brasil, conta 78322- 6, perante a agência 1216-5, destinada única e exclusivamente ao pagamento de bem impenhorável” (sic), entende que a referida conta também deve ser considerada impenhorável.
Salienta, ainda, que “caso não seja concedido o efeito suspensivo a execução da decisão agravada, a agravante poderá ter prejuízos perante o pagamento de seu imóvel, bem de família, tendo em vista que foi informada pela Instituição bancária que havendo determinação de bloqueio judicial, não seria possível receber o pagamento do financiamento e, igualmente, poderá ter o seu veículo apreendido, uma vez que, foi lançado ordem de restrição quanto a circulação e penhora do automóvel, mesmo sem pedido da exequente/Agravada” (sic).
Declara que “se faz necessário o efeito suspensivo aos autos da execução, tendo em vista que, APESAR DE CONSTAR NA DECISÃO OBJURGADA QUE NÃO FORAM OPOSTOS EMBARGOS A EXECUÇÃO, tal informação não merece prosperar, pois FORAM OPOSTOS EMBARGOS A EXECUÇÃO, PROCESSO N° 1004077-22.2018.811.0002, que encontram-se conclusos para sentença, onde nos embargos foram demonstrados todas as abusividades cometidas pela AGRAVANTE, quais sejam, EXCESSO DE EXECUÇÃO, COBRANÇAS INDEVIDAS, sendo uma delas a continuação de COBRANÇA DE TAXA DE FASE DE OBRA MESMO APÓS A ENTREGA DAS CHAVES (ilegalidade já reconhecida pelo STJ), bem como, CLÁUSULAS ABUSIVAS que são CAPAZES DE MODIFICAR EM SUA INTEGRALIDADE A EXECUÇÃO” (sic).
Arguindo a presença dos requisitos legais, de início pugna peça concessão do efeito suspensivo recursal.
Comprova ser beneficiária da gratuidade judiciária (Id. 25939504 - autos de origem).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que a agravante se mostra inconformada porque nos autos de origem - execução relativa a débitos oriundos da compra de sua casa própria -, teve medidas de expropriações sem publicação da respectiva decisão judicial, o que entende que viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Na espécie, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do efeito buscado.
Isso porque, a uma análise perfunctória dos argumentos constantes nas razões recursais e documentos juntados ao presente recurso, bem como em superficial exame aos autos de origem, constata-se que realmente não foi publicada a decisão judicial que determinou as medidas expropriatórias e bloqueio de conta bancária da agravante.
Nessa senda, a um olhar primeiro, mostra-se pertinente a suspensão da medida efetivada, uma vez, pelo menos em tese, foi tolhido o direito da parte executada quanto à ciência dos atos de constrição.
Demais disso, denota-se, a princípio, prejuízos à agravante, uma vez que além de restar bloqueada a conta mantida para pagamento de prestações de financiamento de bem de família (imóvel residencial), adquirido por meio do Programa “Minha Casa Minha Vida”, há também RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE SEU VEÍCULO, ALIENADO FIDUCIARIAMENTE, porquanto sujeito a busca e apreensão, mesmo sem requerimento do agravado, já que este vindicou apenas a restrição de veículo “SEM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA”, conforme documento de Id. 50515990.
De outro canto, em uma rápida pesquisa junto ao sistema informatizado deste Sodalício, mais precisamente via plataforma do PJE, constatei a distribuição dos Embargos à Execução n. 1016637-59.2019.8.11.0002, por dependência ao processo originário do recurso em apreciação, o qual pende de análise.
No entanto, verifica-se por meio da Certidão de Id. 25269402 (autos de origem), que a executada deixou transcorrer “in albis” “o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar embargos” (sic), o que se confirma ao confrontar a data da juntada do documento que comprova a intimação da executada - 11/07/2019 (Id. 20810938 – autos de origem) com a data do protocolo dos embargos à execução - 04/11/2019 (Id. 25741839 – autos n. 1016637-59.2019.8.11.0002).
Assim, embora a MM. Juíza de Direito tenha feito constar em decisão de sua lavra que a executada “não liquidou o débito e sequer opuseram Embargos”, não é isso o que se constata neste momento, mas sim a intempestividade da defesa apresentada.
Nunca é demais lembrar que a execução realiza-se a interesse do credor (art. 797, CPC), entretanto, não se deve olvidar que quando por vários meios puder ser realizada, a providência judicial deverá adotar o modo menos gravoso para o executado (art. 805, CPC).
Considerando, pois, o exposto, onde se visualiza, a princípio, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento do recurso, pertinente a concessão do efeito suspensivo às medidas constritivas até que esta Câmara, melhor e mais informada sobre a questão, possa decidir com certeza e segurança o mérito recursal.
Diante do exposto, CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
Comunique-se o juízo de primeiro grau (art. 1.019, I do CPC).
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de julho de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora